Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012306-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (AGRAVANTE), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 107.156.301-72 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SURGIMENTO DE VÁRIOS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO (CHERY TIGGO 2.0 – 2018) – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO ADQUIRIDO SOB PENA DE MULTA – VIABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo adquirido zero quilômetro, é razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização com Pedido de Tutela de Urgência, movida por
ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA
,
DEFERIU o pedido de tutela de urgência
para
DETERMINAR
que a Requerida/Agravante disponibilize, no prazo de 24 horas, um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido pela Autora/Agravada (Chery Tiggo 2.0, zero KM /2018), até o deslinde da ação e/ou ulterior deliberação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
o magistrado a quo justificou a plausibilidade do direito invocado baseado na nota fiscal do veículo e das ordens de serviço juntadas aos autos. Contudo, a autora confessa na inicial que se recusou a retirar o veículo devidamente reparado da concessionária, não existindo motivo para a concessão de veículo reserva, posto que seu automóvel está em plenas condições de rodagem”. E que “(...) De acordo com as ordens de serviço que ora se junta, o veículo foi reparado, testado pela concessionária responsável e está em pleno funcionamento. Não pode esta ré ser responsabilizada e arcar com o custo altíssimo para concessão de veículo reserva, simplesmente por ter a autora se negado a retirar o veículo reparado da oficina”. (ID. Num. 11762498 – pág. 6)

Argumenta que não há prova de que o automóvel esteja impróprio ao uso, não havendo elemento no processo que indique falha de funcionamento do veículo e, diante disso, não há demonstração de urgência que justifique o fornecimento de carro reserva à Agravada.

Defende, portanto, a ausência dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido formulado ao Juízo “a quo”, eis que ele, inclusive, foi deferido sem a prévia análise técnica (pericial) sobre o veículo da Agravada.

Sustenta o perigo de irreversibilidade da tutela, pois a CAOA Chery não possui consigo veículos usados, e também em razão dos altos valores da locação (valor da anuidade que excede o próprio valor do veículo), sendo que a Agravada não pretende de forma alguma ressarcir estes valores caso seja vencida ao final da ação.

Defende a incompatibilidade entre a pretensão de direito material e a tutela antecipada, asseverando que “(...)
a pretensão de direito material formulada pela Agravada na presente ação foi a restituição da quantia paga pelo veículo objeto da lide, e não o reparo do bem ou a troca do produto”; que “(...) a parte Agravada propôs ação com pedido de rescisão do contrato de compra e venda e devolução do preço pago acrescido de juros e multa, além de indenização por danos morais. Se a Recorrida pretende a devolução do preço pago pelo veículo dizendo que apresenta defeitos de fabricação que tornam o produto adquirido incompatível para o seu uso, não guarda qualquer correlação o pleito com a tutela deferida para a disponibilização de um outro veículo, como se fosse pressuposto o conserto da coisa adquirida com a consequente manutenção do contrato.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão, suspendendo-a até que seja realizada perícia no veículo, a qual deve ser marcada no prazo de 30 dias, com remuneração fixada em até R$ 4.000,00.

No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Indenização com Pedido de Tutela de Urgência, movida por
ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA
,
DEFERIU o pedido de tutela de urgência
para
DETERMINAR
que a Requerida/Agravante disponibilize, no prazo de 24 horas, um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido pela Autora/Agravada (Chery Tiggo 2.0, zero KM /2018), até o deslinde da ação e/ou ulterior deliberação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Pois bem.

Após a devida análise, e instrução devida, tem-se que a decisão deve ser mantida.

Efetivamente, constata-se o decorrente transtorno da Agravada em face ao veículo (Chery Tiggo 2.0, zero KM/2018), que várias vezes testado e liberado apresentou novos problemas de ordem mecânica, o que não se admite para um carro praticamente zero quilômetro, do qual se espera alto desempenho e nenhum problema mecânico, por um bom tempo.

Portanto, sem delongas, impera a decisão do Magistrado, cujo trecho transcrevo.

“(...) In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, dão conta nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática é notadamente representada pela nota fiscal do veículo, comprovando a aquisição do produto novo, e pelas ordens de serviço anexadas pela Autora, dando conta a apresentação de vício não aparente, já nos primeiros trinta dias de uso do bem. Assim, considerando a responsabilidade da Ré sobre os produtos oferecidos e serviços prestados, identifico seguramente delineado a probabilidade do direito da Autora quanto ao recebimento de veículo reserva durante o tramite desta ação”.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDÍCIOS DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO DAS AUTORAS. REALIZAÇÃO DE INÚMEROS CONSERTOS PELA EMPRESA DEMANDADA. ORDENS DE SERVIÇO SUCESSIVAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ÀS AUTORAS ATÉ DECISÃO FINAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Existência de problemas na parte elétrica do veículo adquirido pelas consumidoras desde os primeiros dias de uso. Ordens de Serviço sucessivas e inúmeros consertos, não constando qualquer documento evidenciando a solução do vício. 2. Art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Risco de acidentes automobilísticos. Disponibilização pela concessionária de um carro reserva as autoras, a fim de proporcionar a elas a segurança necessária buscada e enquanto não solucionada a questão. 3. Perícia técnica do bem deve ser realizada ao longo da instrução probatória, a fim de analisar a existência e a origem do defeito alegado. 4. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 2983553 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 11/07/2013, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2013)”.

Com essas considerações, à luz das razões e contrarrazões do agravo, mantém-se a decisão, eis que apesar dos vários consertos decorrentes de avarias mecânicas em um veículo praticamente zero quilômetros, é certo que a consumidora não pode sofrer os danos decorrentes de tais problemas, vez que cumpre a sua parte, pagando pelo preço equivalente à aquisição do veículo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020